Tribunal: CARF
Processo: 16327.900727/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900727/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.886 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
FXC CORRETORA DE VALORES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PERDCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DA CSLL. REQUISITOS
Para apuração do saldo negativo, o contribuinte poderá deduzir da CSLL
devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o fim de reconhecer o direito creditório
adicional no valor de R$ 23.908,52, totalizando saldo negativo de CSLL, passível de
compensação, no montante de R$ 82.798,71, já acrescido do valor reconhecido pelo colegiado a
quo.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou procedente em
parte Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o direito creditório de R$ 58.890,19.
DO DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900727/2011-15
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900727/2011-15

Por meio do PER/DCOMP no 15760.84021.150806.1.3.03-1607 (e-fls. 38/44), a
contribuinte pleiteou o reconhecimento do direito creditório, para fins de compensação, oriundo de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor original de R$97.598,23.
A autoridade de origem, por intermédio do Despacho Decisório rastreamento no
913302786, de 1/3/2011, cientificado em 10/3/2011, não homologou a compensação declarada, por
inexistência do crédito informado, a título de saldo negativo de CSLL.
Em 10/3/2011, a contribuinte manifestou inconformidade, alegando, em síntese, que
equivocou-se no preenchimento do PER/DCOMP, informando saldo negativo menor do que
efetivamente é titular. Aduziu ter efetuado recolhimentos de estimativa de CSLL no total de R$
216.192,41, e sofreu retenções no valor de R$ 38.708,04.
As retenções que a manifestante alegou ter sofrido, no valor de R$ 38.708,04, não
foram confirmadas pela DRJ, uma vez que a contribuinte não trouxe comprovantes e provas da real
retenção sofrida, tampouco do oferecimento à tributação das correspondentes receitas, em que pese
o Relator ter constatado, no sistema de informação da RFB (Dirf), a existência de retenções sob o
código “5952 – CSRF”.
No tocante às estimativas, a DRJ confirmou pagamentos no total de R$ 216.192,41,
declarado em DCTF, e, após recompor a CSLL a pagar, apurou e reconheceu crédito disponível no
montante de R$ 58.890,19, a título de saldo negativo de CSLL, conforme tabela abaixo:

A manifestante foi cientificada do acórdão da DRJ em 7/8/2015 (sexta-feira).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com o resultado do julgamento da DRJ, a contribuinte, atualmente
denominada FXC Corretora de Valores S/A, apresentou, em 4/9/2015 (sexta-feira), Recurso
Voluntário, alegando, em síntese:
 Sobre a falta dos comprovantes de retenções, a Recorrente apresenta o anexo
Comprovante de Retenção de Contribuições Sociais Retidas na Fonte
("CSRF")
(Doc.
04)
relativo
à
fonte
pagadora
FAR
FATOR
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., CNPJ n°01.861.016/0001-51;
que indica receita de R$ 2.719.926,56, com retenção de CSRF de R$
126.476,60. Quanto a esta fonte pagadora, aplicando-se 1% sobre as
informadas receitas, conclui-se pela retenção de R$ 27.199,27, a título de
CSLL
 Há nos autos diversos elementos a comprovar a efetiva ocorrência das
retenções de CSLL;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900727/2011-15

 Nos extratos da DIRF, anexados pela DRJ, comprova-se retenções do código
5952 – CSRF no valor de R$ 179.577,66, além de retenções código 5987, no
valor de R$ 31,14. Proporcionalizando-se as retenções de CSRF da DIRF
infere-se uma CSLL retida no valor de R$ 38.618,98, que somada à retenção
código 5987 totaliza R$ 38.650,12 de retenções de CSLL no ano-calendário
de 2004;
 A DIRF deve ser aceita como elementos de prova da efetividade das
retenções, porque tais informações devem coincidir, necessariamente, com as
informações dos comprovantes anuais de retenção das fontes pagadoras,
consoante art.12 da IN SRF no 459, de 2004;
 A ausência dos comprovantes anuais de retenção não pode, por si só, obstar o
reconhecimento do direito à dedução do tributo retido, conforme reconhece a
jurisprudência do CARF;
 Todas as contas de receitas auferidas pela recorrente, a título de prestação de
serviços foram contabilizadas nas contas do grupo 7.1.7-9, que engloba o
movimento contábil das contas 7.1.7.10-6, 7.1.7.25-8, 7.1.7.45-2, 7.1.7.60-1 e
7.1.7.99-3, que contêm os registros das diversas espécies de rendas de
prestação de serviços auferidas pela Recorrente na sua atividade de corretora.
 Somando-se o saldo das mencionadas contas (R$ 3.737.556,46 + R$
531.508,80 + R$ 0,00 + R$ 49.082.988,43 + R$ 257.000,00), chega-se aos
R$ 53.609.053,69 de rendas de prestação de serviços auferidas pela
recorrente, ano-calendário de 2004;
 A abertura completa das contas que compõem o grupo de rendas de prestação
de serviços (7.1.7-9) pode ser visualizada no Razão anexo (Doc. 07) e, por
uma análise detida de tais documentos, se verifica, por exemplo, o
lançamento das seguintes receitas:

FAR — Fator Admin. Recursos, CNPJ 01.861.016/0001-51: R$ 2.946.078,76

Banco Opportunity S/A, CNPJ 33.857.830/0001-99: R$ 32.640,97
 Os valores acima foram obtidos a título meramente exemplificativo, mas
mediante eventual procedimento de diligência, que porventura entender
cabível esse D. Conselho, poderá ser facilmente demonstrado que os valores
de receita constantes dos extratos da DIRF, relacionados às retenções que se
pretende validar, compõem a receita total de R$ 53.609.053,69, que foi
levada à apuração do resultado do exercício na DIPJ/2005, ano-calendário
2004, Ficha 06B, linha 36, e, portanto, compôs o resultado do período de
apuração, conforme Ficha 17 da DIPJ;
 O fato de a recorrente ter incorrido em erro ao não discriminar todos os
componentes do saldo negativo de CSLL na DCOMP não pode afastar seu
direito ao crédito, ainda mais quando absolutamente provadas as retenções de
CSLL e o oferecimento à tributação das receitas sobre as quais recaíram as
retenções;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900727/2011-15

 O CARF tem reiteradamente decidido pelo primado da verdade material e
pela aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive
quando o “erro” do contribuinte tem consequências muito mais graves do que
as do erro cometido pela recorrente e não se revelaria proporcional indeferir
as compensações por mero erro no preenchimento de DCOMP;
 Deve ser dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para o
fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo o saldo negativo da CSLL
em sua totalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 7/8/2015 (sexta-feira), e o Recurso
Voluntário foi apresentado em 17/6/2015 (quarta-feira). Logo, o Recurso Voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele, portanto, tomo
conhecimento.
Como do relatório se depreende, a recorrente pretende o reconhecimento de
crédito no valor de R$ 38.708,04, referente a retenções de CSLL na fonte, ano-calendário 2004,
que compõem o saldo negativo de CSLL deste período de apuração.
Na decisão de piso, o Julgador entendeu que a recorrente não trouxe
comprovantes e provas da real retenção sofrida, tampouco do oferecimento à tributação das
correspondentes receitas, não obstante tenha constatado, no sistema DIRF, retenções sob o
código 5952 – CSRF.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou tão somente
Comprovante de Retenção de Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF) emitido pela fonte
pagadora FAR Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR Fator), CNPJ no CNPJ no
01.861.016/0001-51, que indica receita de R$ 2.719.926,56, com retenção de CSRF de R$
126.476,60, e aduz que, aplicando-se 1% sobre as informadas receitas, resulta na retenção de R$
27.199,27, a título de CSLL.
No entendimento da recorrente, a ausência de comprovantes anuais de retenção
não pode, por si só, obstar o reconhecimento do direito à dedução do tributo retido, e afirma que
a DIRF deve ser aceita como elemento de prova da efetividade das retenções, uma vez que as
informações nela constantes devem coincidir, necessariamente, com os comprovantes anuais de
retenção das fontes pagadoras. Nesse sentido, a contribuinte proporcionaliza as retenções
informadas em DIRF, código 5952 – CSRF, no valor de R$ 179.577,66, e apura CSLL retida no
valor de R$ 38.618,98, que somado à retenção código 5987 totaliza R$ 38.650,12 de retenções
de CSLL no ano-calendário de 2004.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900727/2011-15

No tocante às receitas sobre as quais incidiram as retenções, a recorrente afirma
que houve oferecimento à tributação, conforme registros contábeis das contas 7.1.7.10-6,
7.1.7.25-8, 7.1.7.45-2, 7.1.7.60-1 e 7.1.7.99-3, que contêm os registros das diversas espécies de
rendas de prestação de serviços auferidas pela Recorrente na sua atividade de corretora e,
somando-se os saldos destas contas (R$ 3.737.556,46 + R$ 531.508,80 + R$ 0,00 + R$
49.082.988,43 + R$ 257.000,00), chega-se aos R$ 53.609.053,69 de rendas de prestação de
serviços auferidas pela recorrente, ano-calendário de 2004. Cita, como exemplo, lançamentos de
receitas da FAR — Fator Admin. Recursos, CNPJ 01.861.016/0001-51, no montante de R$
2.946.078,76, e do Banco Opportunity S/A, CNPJ 33.857.830/0001-99, no montante de R$
32.640,97.
Passa-se à análise do mérito, cuja questão nuclear é a comprovação da retenção na
fonte de CSLL.
A prova da retenção de tributos na fonte não se dá exclusivamente pela
apresentação do comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário, como já
pacificado pelo CARF, por meio da Súmula no 143:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mutatis mutandis, a citada Súmula, que faz referência ao imposto de renda, pode
perfeitamente ser aplicada a outros tributos sujeitos à retenção na fonte.
Ao mesmo tempo em que o comprovante de retenção tributos não é o único meio
de prova, a sua ausência não pode resultar em prejuízo ao beneficiário dos rendimentos, que não
tem ingerência na omissão da fonte pagadora no cumprimento da obrigação acessória.
Nesse sentido, a prova da retenção na fonte, na ausência do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, pode se dar por outros meios, hábeis e
idôneos, formando um conjunto probatório, tais como, por exemplo, (i) notas fiscais
(vendas/prestação de serviços), (ii) extratos bancários, contendo o valor dos pagamentos
realizados pelas fontes pagadoras, líquidos das retenções, (iii) escrituração comercial. Ou seja, a
prova das retenções é plenamente possível a partir de documentos que já deveriam estar em
poder do contribuinte, de modo a amparar os correspondentes registros contábeis.
Por outro lado, a informação das retenções pela fonte pagadora em DIRF, que tem
caráter obrigatório, não substitui o comprovante de retenção na fonte, embora com ele deva
guardar correspondência, porque este se presta ao controle e registro por parte do beneficiário,
com indicação, dentre outras informações, da natureza e do montante dos rendimentos, das
deduções e do tributo retido, e aquela tem como objetivo informar o órgão fiscalizador sobre os
valores dos tributos que foram retidos sobre pagamentos efetuados a terceiros. É dizer, a DIRF
não substitui o comprovante de retenção, e vice-versa, mas ambos se completam.
Contudo, na apuração do IRPJ ou da CSLL, para que o contribuinte possa deduzir
do imposto ou da contribuição social devidos o valor desses tributos retido na fonte, deve ser
comprovada (i) a retenção e (ii) o oferecimento das correspondentes receitas à tributação. É o
que se depreende da Súmula CARF no 80:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900727/2011-15

Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como se verifica, para o aproveitamento do IRPJ e da CSLL retidos como
dedução na apuração, não basta a comprovação da retenção do tributo pela fonte pagadora, sendo
necessária, também, a comprovação do cômputo das receitas correspondentes nas bases de
cálculo. Essa exigência se justifica na medida em que a retenção é considerada uma antecipação
do tributo que será devido ao final do período de apuração.
Especificamente em relação à retenção de contribuições, a Lei no 10.833, de 2003,
assim dispõe:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
[...]
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições. [grifei]
No caso sob exame, a recorrente, no intento de comprovar o cômputo das receitas
na base de cálculo da CSLL, apresentou cópias da DIPJ, do Balancete Geral e do Livro Razão
(fls. 220 a 391). O total de receitas de prestação de serviços registradas no Balancete Geral foi,
de fato, declarado na DIPJ, mas não permite concluir que todas as receitas sobre as quais houve
retenção de CSLL estejam contidas no valor de R$ 53.609.053,69, uma vez que não é possível
realizar o cotejo entre os valores declarados em DIRF e os registros contábeis do Livro Razão
apresentado pela contribuinte.
Conforme Balancete Geral apresentado pela contribuinte, as receitas no montante
R$ 53.609.053,69 compreendem os registros contábeis das contas 7.1.7.10-6, 7.1.7.25-8,
7.1.7.45-2, 7.1.7.60-1 e 7.1.7.99-3, (R$ 3.737.556,46 + R$ 531.508,80 + R$ 0,00 + R$
49.082.988,43 + R$ 257.000,00). Contudo, nas cópias do Livro Razão apresentadas estão
detalhadas apenas as contas 7.1.7.10-6 e 7.1.7.25-8, que registram receitas nos valores abaixo:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900727/2011-15

No detalhamento das contas 7.1.7.10-6 e 7.1.7.25-8, as receitas que integram a
apuração do resultado somam R$ 2.399.175,27 (R$ 1.585.695,55 + R$ 281.970,92 +
531.508,80). Pelo histórico dos lançamentos das citadas contas, a maior parcela das receitas
refere-se à ‘FAR ADM.”, que perfaz um total de R$ 2.390.851,72, excluindo-se os lançamentos
do dia 14/06/04 (R$ 7.919,11+ R$ 221,49 + R$182,95). Em relação a esta mesma fonte
pagadora, na DIRF e no Comprovante de Contribuições Retidas na Fonte foram informados
rendimentos tributáveis no total de R$ 2.719.926,56.
Logo, a partir dos documentos apresentados pela recorrente, e considerando que
apenas parte do rendimentos da FAR Fator foram oferecidos à tributação, é possível confirmar a
retenção de CSLL no valor de R$ 23.908,52 (1% de R$ 2.390.851,72).
Com relação às demais fontes pagadoras, nenhum documento foi acrescentado,
além daqueles já apresentados em sede de Manifestação Inconformidade. As informações das
DIRF e as planilhas elaboradas pela recorrente não são suficientes para comprovar as retenções e
o cômputo das correspondentes receitas na apuração da CSLL.
Sendo assim, deve ser reconhecido crédito adicional de CSLL, no valor de R$
23.908,52, que deve compor o saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2004.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para o fim de reconhecer o direito creditório adicional no valor de
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900727/2011-15

R$ 23.908,52, totalizando saldo negativo de CSLL, passível de compensação, no montante de
R$ 82.798,71, já acrescido do valor reconhecido pelo colegiado a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 407
DF CARF MF
Original